Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 303, DO STJ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 84, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não registrar o imóvel. Todavia, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.